Tribunal: CARF
Processo: 10660.721399/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721399/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.368 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2022
Recorrente
UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
IRRF. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DA PROVA DA RETENÇÃO.
A retenção de IRRF pode ser provada por outros meios, cabendo à pessoa
jurídica o ônus da desta prova alternativa ao Comprovante de Rendimentos
Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte. No caso, a recorrente não
apresentou nem os comprovantes de rendimentos e nem os outros elementos de
prova alternativos e nem sequer justificou a não produção de qualquer destes
elementos de prova.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Deve-se reconhecer a homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), quando constatado o lapso de mais de 5 anos
entre a data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de homologação tácita da DCOMP 12079.10058.250907.1.3.05-6123 e, no mérito,
em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721399/2012-98
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721399/2012-98

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário impetrado contra decisão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil a qual não deu provimento a Manifestação de
inconformidade
Inicialmente, a recorrente apresentou as Declarações eletrônica de Compensação
PER/DCOMP nos 12079.10058.250907.1.3.05-6123, 24774.24922.240308.1.3.05-7218, e
04014.68837.230908.1.3.05-5540 na qual pretendeu utilizar crédito do Imposto de Renda
Retido na Fonte de Cooperativas.
A unidade de origem da RFB analisou a DCOMP, homologando parcialmente a
compensação declarada. A análise do crédito levou em conta as informações constantes nas
DIRF (Declaração do Imposto de Retido na Fonte) elaboradas e transmitidas pelas fontes
pagadoras.
Nos termos do Despacho-Decisório objeto de manifestação de inconformidade:
- Da análise dos documentos que instruem os autos, especialmente, os extratos da
consulta a DIRF referente ao ano-calendário de 2007 (fls. 52 a 72), bem como, o Demonstrativo
do IRRF-Cooperativas - confronto valores da DIRF X DCOMP (fls. 73 a 81), constata-se que
apenas parte do crédito informado nas DCOMP foi confirmada, visto que, mesmo tendo sido
intimado, por meio da Solicitação de Esclarecimentos no
113/2012
DRF/VAR/SAORT/GEDOC (fls. 83 e 84), da qual tomou ciência em 16/07/2012 (fl. 89), o
interessado não apresentou os Comprovantes de Rendimentos emitidos pelas respectivas fontes
pagadoras, como segue:

- Deduzindo-se o valor acima citado, do total do crédito informado nas DCOMP,
restou para ser utilizado nas compensações, o crédito no valor de R$ 7.624,32 (sete mil
seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos).
- Além da diferença no valor do crédito, decorrente das retenções não
comprovadas, o contribuinte também deixou de observar as regras previstas na legislação
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721399/2012-98

vigente, para cálculo da compensação, ou seja, a data correta do encontro de contas, que é a
data da transmissão da DCOMP, deixando de acrescentar aos débitos vencidos, os respectivos
acréscimos legais de multa e juros de mora, contados da data do vencimento até a data da
transmissão da DCOMP.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A cooperativa apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em
breve síntese, que:
- Como a Manifestante teria apurado crédito referente a Imposto de Renda Retido
na Fonte, nada mais correto do que compensar os valores apurados com seus débitos próprios,
como assim teria feito. Ocorre que, ao contrário do alegado pelo Delegado da Receita Federal, os
créditos compensados teriam sido devidamente comprovados, tanto que o próprio despacho
decisório teria elencado os CNPJs de todas as fontes pagadoras
- Assim, em posse dos CNPJ das respectivas fontes pagadoras, bastaria à Receita
Federal intimá-las para comprovar os valores retidos. Neste diapasão, não restariam dúvidas do
direito creditório da Manifestante, devendo o Princípio da Verdade Material nortear as decisões
proferidas pelo órgão administrativo.
- O próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em reiteradas decisões,
há muito se posicionaria, no sentido de que o processo administrativo, em especial o julgador,
deveria ter como norte a verdade material para solução da lide.
- A fim de que não remanesça qualquer dúvida acerca da origem do crédito
utilizado, a Manifestante pleiteia pela produção de prova pericial, indicando como perito o Sr.
Fabiano Ferreira Campos, e os seguintes quesitos:
1- As fontes pagadora estão devidamente mencionadas nos PER/DCOMP's?
2- As fontes pagadoras fizeram o devido recolhimento na fonte do Imposto de Renda?
- Entende a Manifestante que acaso seja inferido pedido de prova pericial, violar-
se-ia o devido processo legal e ainda o próprio Estado Democrático de Direito.
Requer, por fim, a homologação das compensações consubstanciadas nos
PER/Dcomp
nos
12079.10058.250907.1.3.05-6123,
24774.24922.240308.1.3.05-7218,
e
04014.68837.230908.1.3.05-5540 .
Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância em 06/12/2019 (e-fls. 186), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 07/01/2020 (e-fls. 187), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em preliminar de mérito, afirma que a DCOMP 12079.10058.250907.1.3.05-
6123, transmitida em 05/09/2007, estaria homologada tacitamente na data da sua ciência do
despacho decisório, que ocorreu em 19/12/2012.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721399/2012-98

Quanto ao mérito, afirma que os comprovantes de rendimentos não são os únicos
meios de prova da retenção informada em DCOMP, podendo ser utilizados também “trechos do
livro diário e/ou razão e extratos bancários, são capazes de comprovar, por um lado, o valor da
operação realizada (rendimento auferido) e, por outro, o valor efetivamente recebido pela
Recorrente (acréscimo patrimonial efetivo, descontadas as retenções).” Complementa que “os
documentos ora apresentados e, à luz do já mencionado princípio da verdade material, seja
reformado o decisório anterior, aqui rechaçado.”
Apresenta argumentação teórica sobre o princípio da verdade material e reafirma
o pedido de perícia antes apresentado à DRJ.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
A alegação apresentada pela recorrente de homologação por decurso de tempo da
DCOMP 12079.10058.250907.1.3.05-6123 não comporta maiores questionamentos pois esta
declaração foi transmitida em 05/09/2007, enquanto que a ciência do despacho que a homologou
apenas parcialmente foi entregue à recorrente apenas em 19/12/2012. Atingiu-se assim o prazo
de cinco anos a contar da transmissão da declaração de compensação sem a manifestação da
autoridade fiscal, nos termos do artigo 74, §51 da lei 9430/1996, iniciando em 05/09/2007 e
encerrando em 05/09/2012.
Portanto, aceito a preliminar de homologação tácita da DCOMP
12079.10058.250907.1.3.05-6123, não devendo os débitos nela compensados ser objeto de
cobrança.
DO MÉRITO

1 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721399/2012-98

A compensação aqui analisada atende o disposto no artigo 652 do Decreto
3000/1999, no seu parágrafo 1o:
“Seção III
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou
Assemelhadas
Art.652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um
e meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995,
art. 64).
§1oO imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64,
§1o).
§2oO imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da
Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §2o).”

É de se observar que não são poucos os casos já tratados por esta 2a turma
extraordinária de DCOMP de IRRF de cooperativas não homologadas em função da não
validação das informações de retenção prestadas pela cooperativa, que na imensa maioria é uma
cooperativa médica, a partir da simples comparação da DCOMP e DIRFs elaboradas pelas fontes
pagadoras.
Mas no presente caso a autoridade fiscal não se limitou à simples comparação
entre as informações prestadas nas DCOMPs e nas DIRFs transmitidas pelas fontes pagadoras.
É certo que este CARF já consolidou entendimento de que o comprovante de
rendimentos não é o único meio de prova da retenção. Ocorre que a recorrente foi intimada no
dia 16/07/2012 (e-fls. 89) à apresentar os comprovantes de rendimentos das retenções não
relacionadas nas DIRFs e não apresentou qualquer resposta à intimação.
E na manifestação de inconformidade, também não apresentou qualquer prova de
que as retenções ocorreram em valores diferentes do informados nas DIRFs. Está certa a
recorrente ao afirmar que trechos do livro diário e/ou razão, acompanhados de extratos bancários
podem ser utilizados como prova da retenção, mas nem estes documentos foram até o momento
apresentados.
A súmula 143 deste CARF2 reconhece que a prova da retenção não se faz
unicamente pelo comprovante de rendimentos. No entanto, este documento (comprovante de
rendimentos) está previsto na legislação tributária como a prova (ao menos inicial) da retenção

2 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721399/2012-98

alegada. A autoridade fiscal corretamente intimou a recorrente a apresentar o comprovante de
rendimentos e não recebeu qualquer resposta. Caberia à recorrente apresentar os documentos
solicitados na intimação ou, na sua falta, os outros elementos de prova.
Inclusive, a recorrente demonstra saber perfeitamente o modo de produção
alternativo desta prova (na falta do comprovante de rendimentos), ou seja, a apresentação, por
exemplo, do livro diário e/ou razão, acompanhados de notas fiscais e extratos bancários, mas não
justifica, até o presente momento, o porquê de não ter produzido estas provas.
Quanto aos documentos juntados perante este CARF apenas, tratam-se de meros
relatórios impressos no período de protocolo do Recurso Voluntário.
Ademais, tanto o despacho decisório quanto o Acórdão recorrido foram claros ao
esclarecer que além da não comprovação de retenções, mesmo após ter sido a recorrente
intimada, houve também a compensação de débitos “deixando de acrescentar aos débitos
vencidos, os respectivos acréscimos legais de multa e juros de mora, contados da data do
vencimento até a data da transmissão da DCOMP.”. E esta motivação do despacho decisório
não foi objeto de contestação pela recorrente, posto que sequer foi mencionada nos seus
recursos.
Isto se observa na DCOMP 12079.10058.250907.1.3.05-6123, que compensa
débitos vencidos em Abril de 2007, ainda que tenha sido transmitida apenas em 25/09/2007 (e-
fls. 17). Neste caso, não haverá consequências pois estamos aqui reconhecendo a homologação
tática, mas no caso da DCOMP 24774.24922.240308.1.3.05-7218, de 24/03/2008, a recorrente
compensa débito em atraso vencido em 10/10/2007 (e-fls. 32), havendo assim a incidência de
acréscimos legais não adicionados inicialmente pela recorrente. O mesmo se dá com a DCOMP
04014.68837.230908.1.3.05-5540 (E-FLS. 50).
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, acatando a
preliminar para reconhecer a homologação tácita da compensação declarada na DCOMP
12079.10058.250907.1.3.05-6123 e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 272
DF CARF MF
Original